Tribunal: TJSP
Processo: 1039437-81.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 para os juros e Tabela Prática do Tribunal de Justiça, para a correção monetária. Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu a aplicação

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 para os juros e Tabela Prática do Tribunal de Justiça, para a correção monetária. Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu a aplicação (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCAE. Retratação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039437-81.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO HCFMUSP, são apelados RODOLFO
MAROLO DE OLIVEIRA e MARGARETE MAZZEI MIELLI MAROLO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi
julgado, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039437-81.2014.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 32.915
APELAÇÃO No 1039437-81.2014.8.26.0053 de São Paulo
APELANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO HCFMUSP
APELADOS: RODOLFO MAROLO DE OLIVEIRA E OUTRO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA. Acórdão que determinou a aplicação da Lei
11.960/09 para os juros e Tabela Prática do Tribunal de
Justiça,
para
a
correção
monetária.
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no
1.492.221/PR que estabeleceu a aplicação (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCAE. Retratação parcial do
julgado.
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo HCFMUSP interpôs recursos especial (fls.
106/113) contra o v. acórdão que negou provimento ao seu recurso de
apelação (fls. 87/91). Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados
(fls. 100/103).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público,
conforme disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para
que a Turma Julgadora reaprecie a questão nos termos do inc. II do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039437-81.2014.8.26.0053 - São Paulo
3
1.040 do Código de Processo Civil, considerando o julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça (fls.
127/130).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão o excesso de execução no pagamento de
indenização por danos materiais e morais, esta Colenda Sétima Câmara de
Direito Público manteve a sentença que aplicou a incidência de correção
monetária, segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, sem a
observância da Lei no 11.960/09, e de juros de mora aplicáveis à caderneta
de poupança, nos termos da referida lei (fls. 87/91).
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público, para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento
do mérito do REsp no 1.492.221/PR Tema 905 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039437-81.2014.8.26.0053 - São Paulo
4
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039437-81.2014.8.26.0053 - São Paulo
5
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039437-81.2014.8.26.0053 - São Paulo
6
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (fls. 127/130, grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não
destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE Tema 810.
Assim, é caso de retratação do julgado, em relação aos
consectários legais. Adotados os fundamentos do REsp no 1.492.221/PR e
do RE no 870.947/SE, nos seguintes termos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado
para determinar a incidência de juros e de correção monetária, nos termos
supracitados. Mantém-se, no mais, o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator